Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707981-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: EDINAMAR CRISTINA DA SILVA LORDES DECISÃO Tratando-se de questão afeta ao direito fundamental à saúde, dê-se vista dos autos ao Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais, para dizer se possui interesse no processamento do Recurso. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator